Tribunal: TJES
Processo: 0025762-66.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025762-66.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

APELADO: ALEXANDRO SILVA DE ABREU

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Com base no Ato Normativo nº 88/2020 deste TJES, bem como em observância da fé pública constante da certidão exarada em primeiro grau, deve ser afastada a arguição de intempestividade apresentada em sede de contrarrazões de apelação. 2. Embora suscitada a suspensão/extinção do feito em virtude de se encontrar a empresa/grupo econômico em recuperação judicial, tem-se que a referida pretensão não alberga eventuais ações de conhecimento em curso. 3. Apesar da densidade da irresignação recursal, fato é que agiu com acerto o magistrado de origem quando reputou a abusividade da cobrança, na medida em que não é claro o contrato a respeito do destaque da verba de comissão de corretagem ao caso, sendo, por tal razão, em observância da pactuação existente, a responsabilidade da empresa apelante/apelada pela restituição do valor existente. 4. O inadimplemento contratual não é fato capaz de, por si só, gerar danos morais, devendo se extrair do caso concreto circunstância especial que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos e frustração comuns, o que não se identifica na situação vertente. 5. Recurso conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S. A.
e
ALEXANDRO SILVA DE ABREU
frente a sentença (Vol. II – fls. 169/174 do pdf) que, em sede de ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato firmado, determinando, por consequência, a devolução do valor de R$ 32.590,61, na forma do pleito autoral e anuência da ré, bem como a devolução, pela requerida ao requerente, na forma simples, da quantia de R$ 7.880,00, despendida no pagamento da comissão de corretagem.

Em suas razões recursais (Vol II – fls. 178/191),
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S. A.
postula, inicialmente, para que lhe seja garantida a gratuidade da justiça. Sustenta ter sido concedida recuperação judicial ao Grupo PDG (processo nº 1016422-34.20178260100), de modo que a empresa apelante está impossibilitada de adimplir a qualquer obrigação em razão da natureza concursal, devendo, por tal razão, ser reformada a sentença, extinguindo-se a presente demanda, para que o crédito exequendo seja habilitado nos autos da recuperação judicial.

Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva quanto à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, inexistindo qualquer prova de ter tal pagamento e, se existente, ocorrido em favor de terceiros sem qualquer vínculo com a recorrente. Aduz, ademais, ter a parte ex adversa sido cientificada e aceitado os serviços de corretagem oferecidos, afastando-se, desse modo, a condenação de devolução frente ao referido serviço prestado.

ALEXANDRO SILVA DE ABREU
, por meio de apelo adesivo (Vol. II – fls. 195/217), requer que seja indenizado pelos danos morais sofridos, bem como que seja reformada a sentença para que sejam majorados os honorários sucumbenciais para importe superior a 15% e suspensa a exigibilidade da condenação da parte autora, em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Contrarrazões apresentada por
ALEXANDRO SILVA DE ABREU
(Vol II – fls. 225/243) sustentando a intempestividade do recurso. Caso superado tal ponto, postula pela rejeição do pleito de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Despacho ID 4732781, determinando a intimação de
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S. A.
para se manifestar quanto ao recurso de apelação apresentado (id 3175148 – pdf 2 – fls. 225/243), bem como - em observância dos artigos 9º e 10º do CPC - sobre as questões preliminares aventadas em contrarrazões (ID 3586345).

Petição de
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S. A.
(ID 5484627) que se limitou a afastar a arguição de intempestividade e se manifestar sobre a ilegitimidade e, após a intimação para o recolhimento das custas (ID 6801386),
procedeu ao seu devido adimplemento
(ID 6898733 - item 12).

Pois bem.

De plano, destaco que procederei ao exame conjunto das irresignações apresentadas por meio dos recursos, iniciando, por uma ordem lógica de enfrentamento, pela arguição de intempestividade constante das contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO POR BIG FIELD INCORPORAÇÃO SA

Suscita o apelante/apelado Alexandro Silva de Abreu, por meio das contrarrazões
(Vol II – fls. 225/243), a
intempestividade
do recurso interposto pela empresa Big Field Incorporação SA, já que a apelação somente restou
protocolada
em
15 de setembro de 2020
, após findando o
prazo que se encerraria
no dia
9 do referido mês e ano
.

De fato, a
sentença
restou
disponibilizada no dia
18 de agosto de 2020
(certidão de fl. 175 do pdf - vol II), sendo considerada publicada no dia seguinte (19.8.2020), iniciando-se o prazo em 20 de agosto de 2020 (quinta-feira) que, por sua vez, se
findaria em 9 de setembro de 2020
.

Assim, não obstante a aparente intempestividade do recurso, ao ser intimado o recorrente para se manifestar, este esclareceu que “
à época do protocolo do Recurso, em razão da pandemia da COVID-19, às

idas ao fórum só poderiam ocorrer através de agendamento
”
e que
“
o
próprio tribunal agendou a data do protocolo para 15/09/2020
, não permitindo a Apelante que realizasse o protocolo na data pretendida
”.

Se não bastasse, consta do ato em alusão (Ato Normativo 88/2020 do TJES),
editado em 7 de agosto de 2020
, mais precisamente em seus artigos 5 e 24, a
suspensão dos prazos processuais
para os

processos físicos

até o início da fase final
que, por sua vez,
somente se efetivou em 28 de setembro de 2020
.

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando de voto de vista apresentado no bojo do agravo interno nº 0000922-79.2019.8.08.0033, com o seguinte teor:

Não obstante a disponibilização do Ato Normativo TJES n. 61/2020, em 18/03/2020 (quarta-feira), rememoro que, no que se refere ao período de suspensão dos prazos processuais, o art. 5º do Ato Normativo TJES n. 64/2020 esclareceu que esse teve início em 18/03/2020, senão vejamos:

Art. 5°. Ficam suspensos os prazos processuais e administrativos desde 18 de março de 2020 até dia 30 de abril de 2020.

Como cediço,
os prazos processuais permaneceram sobrestados por longo período de tempo e voltaram a fluir apenas em 28/09/2020
, nos termos do disposto no Ato Normativo TJES n. 88/2020.

Com efeito, com relação ao caso concreto, entendo que a contagem do prazo deve levar em conta todo o período de suspensão relativo à pandemia do Covid 19, bem como o feriado nacional previsto para o dia 12/10/2020 (Ato Normativo TJES n. 191/2019), de sorte que o prazo,
in casu
, em meu sentir, deve observar: i) o dia 16/03/2020 (segunda-feira) como termo
a quo
; ii)
a suspensão entre os dias 18/03/2020 (quinta-feira) e 26/09/2020 (sexta-feira)
; iii)
a retomada da fluência do prazo em 28/09/2020
(segunda-feira); e iv) a suspensão do prazo em 12/10/2020 (segunda-feira).

Não por outro motivo, portanto, que a Chefe de Secretaria, Silvia Maria Possatto Tosé,
certificou a tempestividade do recurso de apelação em alusão
(fl. 177 do pdf - vol II)

Assim, com base na
fé pública constante da certidão exarada
, além de todos os fundamentos apresentados, não vejo motivos para acolher a irresignação apresentada, de modo que
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida.

É como voto.

MÉRITO

Superado tal ponto, assento que embora suscitada a suspensão do feito em virtude de se encontrar a empresa Bif Field Incorporação S.A. em recuperação judicial, tem-se que a
referida pretensão não alberga eventuais ações de conhecimento em curso
, como no presente caso, senão vejamos:

[...] Nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/05, a
recuperação judicial tem por efeito a suspensão das ações executivas e correlatas, que possam ensejar ainda que indiretamente a diminuição patrimonial da recuperanda, já que essa, como cediço, deve ter seus bens resguardados para a satisfação dos credores e para a continuidade da atividade empresarial
. No caso em exame,
trata-se de ação de cobrança, de modo que a recuperação judicial não é suficiente a paralisar a ação de conhecimento que ainda não tem o crédito liquidado e é insuscetível de ocasionar reflexos patrimoniais imediatos
. [...] (
TJRS
; AC 5013291-51.2022.8.21.0001; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª
Walda Maria Melo Pierro
; DJ 19.12.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
Suspensão das ações em face da recuperação judicial que não abrange ações de conhecimento
. Nos termos dos arts. 6º, II, §4º, e 52, III, da Lei nº 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão de todas as ações de execução ajuizadas contra o devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A referida suspensão, no entanto, não abarca as demandas que versarem sobre quantia ilíquida, consoante o previsto no § 1º do art. 6º. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática. (
TJRS
; AI 5298935-93.2023.8.21.7000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª
Rosana Broglio Garbin
; DJ 9.1.2024 - destaquei).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 0018873-16.2019.8.08. 0024.

Afastada, portanto, tal arguição, relembro ter a sentença sido proferida no bojo de ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais, restando expressamente fundamentado no tocante à taxa de corretagem que:

[...] o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob o rito de recurso repetitivo, fixou a
tese de que é válida a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem
” e de que é abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

[...]

No caso dos autos,
não consta do instrumento contratual, em especial dos itens ‘D’, ‘G’ e ‘H’, que tratam do preço e forma de pagamento, qualquer menção ao valor que seria devido à título de comissão de corretagem
,
não ficando devidamente esclarecido se o pagamento da quantia de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais), demonstrado à fl. 83, seria abatido do valor total do contrato
.

Logo,
entendo que a cobrança da referida comissão não estava clara o suficiente a fim de que tivesse o Autor inequívoca ciência do que estava sendo cobrado, o que afronta o dever de informação imposto pelo inciso III do art. 6º do CDC e impõe o ressarcimento
.

É justamente quanto a este ponto que reside a irresignação da empresa apelante/apelada que, em suma, aduz não ter provas do pagamento da taxa de comissão de corretagem e, se existente, não ter sido dirigida a mesma, demonstrando, até mesmo, sua ilegitimidade passiva.

Nesse ponto, apesar da densidade da irresignação recursal, fato é que
agiu com acerto o magistrado de origem quando reputou a
abusividade de tal cobrança
, na medida em que não é claro o contrato (Vol I - fls. 83/91) a respeito do destaque da verba de comissão de corretagem ao caso, conforme se infere do preço pactuado (item d), do valor do sinal acordado (item g) e do saldo de preço e forma de pagamento (item h).

Assim, tendo sido a
avença efetuada pela empresa apelante/apelada
(fl. 89 - Vol I), sem que fosse informado no preço da aquisição da unidade, de forma clara, o valor referente à comissão de corretagem,
por óbvio, é de sua responsabilidade
também
a restituição de tais valores efetivamente adimplidos
(fls. 135/151 - Vol I), sobretudo à luz dos documentos de fls. 155/165 (Vol I), não havendo em que se falar em aceitação pela mera pactuação existente.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 938, definiu o seguinte:

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;
(vide REsp n. 1.599.511/SP)

Como se vê, a validade de tal cláusula perpassa pelo destaque do valor da comissão de corretagem, o que não se observa no contrato firmado pela empresa apelante/apelada sob exame e, consequentemente, gera a sua responsabilidade, mormente por se tratar de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não havendo que se falar em sua ilegitimidade.

O dano moral, por sua vez, restou rechaçado por não ter sido identificado elemento que “
demonstrem prejuízo sob tais aspectos, não sucedendo logicamente dos fatos injusta perturbação ao bem estar psíquico do Autor que justifique indenização de tal natureza, sendo pacífico o entendimento de que o mero descumprimento contratual não é capaz de atingir a esfera moral do indivíduo ao ponto de causar-lhe desequilíbrio intenso e causar-lhe o dano
”.

De fato, esta Segunda Câmara Cível tem se manifestado no sentido de que o “
inadimplemento contratual não é fato capaz de, por si só, gerar danos morais, devendo se extrair do caso concreto circunstância especial que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos e frustração comuns, o que não se identifica na situação vertente
”, conforme
manifestação recente
exarada em
4 de março de 2024
, quando do julgamento do
Recurso de Apelação nº 0028043-47.2013.8.08.0048
.

Em igual sentido, tem-se manifestado o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
quando do julgamento da Apelação Cível nº 1.0000.23.165634-9/001, Rel. Des.
Fausto Bawden de Castro Silva
, 9ª Câmara Cível, DJ 8.11.2023.

Por fim, entendo proporcional a fixação dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, em observância da sucumbência de cada parte, não havendo que se falar na majoração para 20% como requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, declarou rescindido o contrato firmado, determinando, por consequência, a devolução do valor de R$ 32.590,61, na forma do pleito autoral e anuência da ré, bem como a devolução, pela requerida ao requerente, na forma simples, da quantia de R$ 7.880,00, despendida no pagamento da comissão de corretagem.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, para cada parte, sobre o parâmetro já estabelecido na origem, devendo ser observado, inclusive, a gratuidade conferida na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2024 às 17:25:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50379822032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.